Tribunal: TJSP
Processo: 1004832-74.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES – Arrendamento Mercantil - Valor Residual Garantido (VRG) – Pretensão de reconhecimento da prescrição dos valores que seriam devidos ao banco réu - Valores ilíquidos - Prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) – Observação de que a atualização monetária deve se dar tanto para o valor das prestações adiantadas pelo autor arrendatário, como do valor contratado

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES – Arrendamento Mercantil - Valor Residual Garantido (VRG) – Pretensão de reconhecimento da prescrição dos valores que seriam devidos ao banco réu - Valores ilíquidos - Prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) – Observação de que a atualização monetária deve se dar tanto para o valor das prestações adiantadas pelo autor arrendatário, como do valor contratado do VRG – Precedentes – Sentença mantida, com observação - Majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao réu, nos termos do art. 85, §11, do CPC - Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004832-74.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante HILARIO
FERREIRA SANTANA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTANDER
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004832-74.2020.8.26.0223 -Voto no
2
VOTO No 40489
APEL. No: 1004832-74.2020.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APTE. : HILARIO FERREIRA SANTANA NETO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
RESTITUIÇÃO DE VALORES Arrendamento Mercantil
- Valor Residual Garantido (VRG)
Pretensão de
reconhecimento da prescrição dos valores que seriam
devidos ao banco réu - Valores ilíquidos - Prazo
prescricional decenal (art. 205 do Código Civil)

Observação de que a atualização monetária deve se dar
tanto para o valor das prestações adiantadas pelo autor
arrendatário, como do valor contratado do VRG

Precedentes
Sentença mantida, com observação -
Majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao réu,
nos termos do art. 85, §11, do CPC - Recurso improvido,
com observação.
Trata-se de ação de restituição de valores ajuizada por Hilario
Ferreira Santana Neto contra Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil,
cuja r. sentença de págs. 135/140, declarada à pág. 146, de lavra do Magistrado
GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ, julgou parcialmente procedente o pedido,
para condenar a ré à devolução dos valores pagos pela parte autora a título de
Valor Residual Garantido (VRG), a serem liquidados oportunamente, na forma
decidida. Em face da sucumbência recíproca, a sentença condenou ambas as
partes ao rateio das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento
dos honorários advocatícios da parte contrária fixados em 10% do valor
atualizado da causa, com as ressalvas da gratuidade concedida à parte autora.
Irresignada, apelou a parte autora alegando que a r. sentença
deixou de analisar o prazo prescricional aplicável ao pleito de recebimento das
contraprestações inadimplidas e devidas ao réu, bem como deixou de analisar a
tese de impossibilidade de inclusão de correção monetária sobre o valor do VRG
total desde o início da contratação. Assim, argui a nulidade da decisão. Caso se
entenda pela possibilidade de discussão da questão nesta instância, argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004832-74.2020.8.26.0223 -Voto no
3
com a prescrição quinquenal de tais parcelas inadimplidas e com a incidência de
correção monetária somente a partir do termo final do contrato ou a partir do
inadimplemento contratual.
Recurso regularmente processado, com resposta da ré (págs.
173/179), subiram os autos.
É o relatório.
A parte autora pretende, por meio da presente ação, a declaração
de nulidade das cláusulas contratuais apontadas na exordial, bem como a
condenação da ré à restituição do valor relativo ao saldo credor referente ao
crédito do VRG (Valor Residual Garantido) efetivamente quitado até a data da
reintegração de posse do veículo, aplicando-se o valor de mercado do bem
apurado pela tabela FIPE para cálculo do valor de venda do bem.
Sobreveio a r. sentença, nos termos discorridos no relatório.
Pois bem. Não há que se falar em nulidade da sentença. A
prescrição arguida apenas em contestação, pela parte ré, referiu-se à pretensão
de restituição de valores a título de VRG, tendo sido corretamente analisada na r.
sentença, que atestou corretamente o prazo prescricional decenal aplicável a
esta hipótese.
Não obstante, é cediço que a prescrição é questão de ordem
pública, podendo ser aventada, e até mesmo apreciada de ofício, a qualquer
tempo e grau de jurisdição.
Dessa forma, também quanto aos valores inadimplidos devidos
pela parte autora à ré, é aplicável o prazo decenal, previsto no art. 205 do CC.
Não obstante, tendo sido realizada a propositura da demanda
para reintegração de posse em 2010 pelo réu, cujo objetivo é justamente a
recuperação do bem para a sua alienação e abatimento da dívida, não há como
reconhecer a prescrição.
A propósito, esta Câmara já se pronunciou: “Apelação. Ação de
restituição de VRG. Ação julgada procedente na origem para determinar a
devolução dos valores nos termos do que preconiza o entendimento pacificado
pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.099.212/RJ. Apelação do Réu que
pretende a fixação de valores já em sentença. Impossibilidade. O julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004832-74.2020.8.26.0223 -Voto no
4
nesse caso afere apenas o interesse de agir, devendo a apuração de valores ser
realizada em liquidação de sentença, conforme determinado pelo STJ. Recurso
do Autor que pretende o reconhecimento da prescrição dos valores que seriam
devidos ao Réu, pela prescrição. Valores ilíquidos que demandam a utilização do
prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Atualização que deve ser
realizada tanto para o valor das prestações adiantadas pelo Autor arrendatário,
como do valor contratado do VRG. Correção que visa apenas evitar a corrosão
inflacionária e recompor o valor da moeda. Demais teses apresentadas em
recurso que devem ser discutidas durante a liquidação de sentença. Sentença
mantida. RECURSOS DESPROVIDOS” (AP 1018104-23.2018.8.26.0477, Rel.
Des. L. G. Costa Wagner, j. 29.11.2019)
A correção monetária é igualmente matéria de ordem pública.
Observe-se, acerca da atualização do valor contratado e do valor
antecipado a título de VRG, que, por se tratar de medida necessária a evitar a
corrosão inflacionária, com a recomposição do valor econômico da moeda, deve
ser adotado o mesmo critério para que ambos sejam corrigidos monetariamente,
a fim de evitar desequilíbrio na relação originalmente contratada.
Assim, não prevalece a tese da parte autora quanto ao termo
inicial da correção monetária.
A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrendamento
mercantil. Correção monetária do VRG contratado. Necessidade. Ausência de
contrariedade ao decidido no RESP 1.099.212- RJ no que se refere ao fato de se
corrigir o valor do VRG revisto no contrato, quanto dos montantes pagos
antecipadamente a tal título uma vez que se trata de simples recomposição do
valor histórico. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2083780-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Cristina
Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4a
Vara Cível; Data de Registro: 10/07/2019)
Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais devidos pela parte
autora ao réu, em atenção ao parágrafo 11, do art. 85, do CPC, majoro-os para
12% do valor da causa, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004832-74.2020.8.26.0223 -Voto no
5
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora